Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0724314-97.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: WILMAR LUIZ DA SILVA RECLAMADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição nominada de Reclamação, apresentada por WILMAR LUIZ DA SILVA contra o acórdão proferido nos autos 0724314-97.2024.8.07.0020, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado do reclamante. Acontece que a referida Reclamação deveria ter sido distribuída em autos apartados, nos termos do §2o, do art. 197 do RITJDFT, confira-se: Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 2o A reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Nessa senda, tem-se que o presente recurso de Reclamação foi interposto perante Juízo incompetente, ao qual não cabe sequer a admissibilidade recursal. Certifique-se o trânsito em julgado do recurso inominado. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito